Tribunal: TCU
Processo: 034.388/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio, que teve por objeto contribuir para o desenvolvimento socioambiental de assentamentos de Crédito Fundiário, no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), por meio de ações educativas, promovendo a construção de conhecimento e a efetiva participação com os cuidados e a proteção legal e efetiva de fragmentos florestais e remanescentes de vegetação nativa significativa para a conservação da diversidade biológica, nas unidades produtivas dos Territórios do Baixo Sul, Litoral Sul, Bacia do Jacuípe e Vale do Jequiriçá, do estado da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em desfavor do Instituto de Tecnologia Socio-ambiental do Baixo Sul da Bahia e do Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas, na condição de presidente, em razão da omissão no dever de prestar contas relativamente ao convênio 736044/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Instituto de Tecnologia Socio-ambiental do Baixo Sul da Bahia; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e condená-lo, em solidariedade com o Instituto de Tecnologia Socio-ambiental do Baixo Sul da Bahia, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos saques 134.420,00 6/7/2010 9.4. aplicar ao Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas e ao Instituto de Tecnologia Socio-ambiental do Baixo Sul da Bahia, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.